Tribunal: TJMMG
Processo: 2001135-77.2023.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2001135-77.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 10/04/2025 Publicação: 22/04/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DE RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA DO ART. 397 DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO OFERECIMENTO DO ANPP. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto com o objetivo de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se é válida a decisão que indeferiu o pedido de aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), ante a determinação de arquivamento, de ofício, do Relatório de Investigação Preliminares (RIP) por atipicidade da conduta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arquivamento do RIP não pode ser determinado de ofício pela autoridade judiciária, sendo imprescindível a manifestação do Ministério Público. 4. Anulada a decisão primeva de arquivamento do RIP, por inobservância de formalidade legal, resta prejudicada a análise do pedido em relação ao oferecimento do ANPP ao investigado. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso parcialmente provido. ______________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 397 e art. 500, IV. Jurisprudências relevantes citadas: STM, RSE n. 0000003-44.2006.7.03.0203, Relator Min. Antônio Apparicio Ignacio Domingues, julgado em 29/11/2007; STJ, AgRg no REsp n. 1.861.266/SP, Relator Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 19/8/2024; TJMG, MS Cr. n. 1.0000.24.351234-0/000, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Relator Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, julgado em 10/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso e, com fulcro no inciso IV do art. 500 do CPPM, declarar nula a decisão que determinou, de ofício, o trancamento do Relatório de Investigação Preliminares n. 118.006/CPM. Como consequência, determinaram o retorno dos autos ao juízo a quo, para que profira nova decisão em observância às formalidades previstas no art. 397 do CPPM. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, com supedâneo na alínea “a” do artigo 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em face da decisão do Juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (Evento 52 – Processo n. 2001135-77.2023.9.13.0004), que indeferiu o requerimento apresentado pelo parquet no Evento 50, consistente em uma proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Extrai-se dos autos que o presente feito foi instaurado em decorrência da denúncia apresentada pela advogada Andréa Vanessa de Araújo (OAB/MG 174.381), a qual teria tomado conhecimento, através de denúncia anônima, de suposto crime de abuso de autoridade cometido pelo Comando da 11ª Cia PM, nas pessoas do Major PM Jair Alexandre Inácio Faria e do 3°Sargento Ricardo Folgado de Souza, os quais teriam criado um grupo no aplicativo Whatsapp para tratar de assuntos de interesse do serviço e estariam “obrigando” os seus subordinados a dele participarem, sob pena de tratamento diferenciado e dificuldades com a Administração (Processo Originário, Evento 1, INIC1). Intimado a se manifestar, o Ministério Público, pugnou pelo encaminhamento do feito à Corregedoria da Polícia Militar, para instauração do devido procedimento investigatório (Evento 15, Processo Originário). Restou instaurado, portanto, pela Administração Militar, o Relatório de Investigação Preliminar (RIP) de Despacho n. 118.006/23- RIP/CPM, tendo o corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) decidido pelo arquivamento do feito, sob o entendimento da inexistência de “lastro mínimo probatório que indique eventual indício de crime militar, comum ou de transgressão disciplinar, pelo que o arquivamento é medida mandatória a ser adotada, com fulcro no inciso II do art. 7º do MAPPA, e, por analogia, na alínea “b” do art. 439 do CPPM” (Eventos 19 e 30, Processo Originário). Ciente da referida conclusão, a 18ª Promotoria de Justiça emitiu parecer pelo arquivamento do feito, em relação ao suposto cometimento do crime de abuso de autoridade, sob o fundamento de “notória ausência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 dolo específico, não restou configurado crime de abuso de autoridade previsto no artigo 33 da Lei 13.869/19”. Ressalvou, contudo, eventual hipótese de assédio e constrangimento, e pugnou pela abertura de vista à 9ª Promotoria de Justiça (Evento 33, Processo Originário). O meritíssimo juiz de direito titular da 4ª AJME acolheu o pedido de arquivamento da 18ª Promotoria de Justiça, diante da ausência de justa causa para a deflagração da ação penal em relação ao crime de abuso de autoridade previsto no art. 33 da Lei n. 13.869/19. Em relação ao eventual assédio e ao constrangimento relatados, deferiu o requerimento ministerial e determinou a abertura de vista à 9ª Promotoria de Justiça (Evento 36, Processo Originário). Remetidos à 9ª Promotoria de Justiça, o Parquet se manifestou no sentido de que “há indícios de que conduta do militar Maj. PM Jair Alexandre Inácio Faria adequa-se ao tipo do artigo 222, do CPM”. Na ocasião, considerando que o suposto delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, requereu a juntada de Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) desta Justiça Castrense e de Belo Horizonte, para análise de oferecimento de ANPP (Evento 40, Processo Originário) Em manifestação posterior, propôs, a título de ANPP, a “prestação de serviços à comunidade, que se materializará em 20 horas de jornadas extras, a serem acompanhadas pela Corregedoria da Polícia Militar”. Requereu, ainda, que fossem os autos remetidos ao encarregado, para oferecimento da proposta e tomada da confissão do militar (Evento 50, Processo Originário) A esse respeito, o meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME indeferiu o pleito, sob os seguintes fundamentos: Observa-se que a representante não tem legitimidade ad causam para falar em nome de nenhum integrante da 11ª Cia PM, como se vê à míngua de procuração nos autos. O uso de grupos de WhatsApp para assuntos exclusivamente de serviço constitui um meio de comunicação regular apto e eficiente na transmissão das ordens de serviço, válido, portanto. Vale lembrar que, o uso de WhatsApp constitui, atualmente, meio válido de comunicação de ato judiciais, tais como intimações, notificações e etc. Ante o exposto, verifica-se atipicidade de conduta por parte do Maj PM Jair Alexandre Inácio Faria, não havendo que falar em acordo de não persecução penal. Ante o exposto, indefiro o requerimento ministerial de Evento 50. Intimado da supramencionada decisão, o ilustre representante do Ministério Público interpôs, então, o presente Recurso em Sentido Estrito (Evento 61, Processo Originário). Em síntese, alegou haver indícios do cometimento do delito previsto no art. 222 do Código Penal Militar (CPM) (constrangimento ilegal) pelo Maj. PM Jair Alexandre Inácio Faria, sendo cabível, por conseguinte, o oferecimento de ANPP ao acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Relatou que o militar investigado criou um grupo denominado “11ª Cia PM Comunicações”, no aplicativo de mensagens WhatsApp, para assuntos exclusivos de interesse do serviço, e estaria obrigando, indiretamente, os militares a dele participar, utilizando seu aparelho telefônico particular. Aduziu que, após a criação do grupo, o militar 3º Sgt Ricardo Folgado de Souza, sob ordens do militar investigado, informou aos demais que aqueles militares que não aderissem ao grupo teriam dificuldades relativas às solicitações referentes às escalas e às trocas de serviços. Ao entendimento do Parquet, a mensagem de áudio enviada pelo investigado, na qual afirma que aquele militar que não aderisse ao grupo teria dificuldades relativas às trocas de serviço e escala, caracteriza uma forma de constranger aqueles militares que optaram por não participar de grupos de WhatsApp, com seus números pessoais, fora do horário de trabalho. Alegou que, além de a Administração Militar possuir canais próprios de comunicação, o fato de ter sido o grupo de mensagens criado por um superior, em uma estrutura hierarquizada como a Polícia Militar, “a não adesão ao grupo de mensagens geraria dificuldades em situações de trabalho, soa como ameaça e imposição à tropa.”. Ressaltou, ainda, que o arquivamento do feito de ofício pelo magistrado a quo, sob o fundamento de atipicidade da conduta, invade a competência do Ministério Público, que é o titular da ação penal, a quem incumbe avaliar se as provas são suficientes para embasar eventual persecução penal. Requereu, ao final: Diante de todo o exposto, restando nítido que a conduta em análise não constitui fato penalmente atípico, requer o Ministério Público seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, para que seja o ANPP oferecido ao investigado, sob pena de se negar vigência ao artigo 397, do CPPM e 28 A, do CPP. Em seu parecer, a eminente procuradora de justiça atuante nesta Corte Castrense manifestou-se, in verbis: [...] Pois bem, sem adentrar no mérito da questão acerca da possibilidade ou não de propositura de acordo de não persecução penal (ANPP) na Justiça Militar, é fato que, no caso concreto, ele não foi nem levado à apreciação do interessado, não porque não era cabível, mas, sim, por ter o Juiz entendido que a conduta perpetrada seria atípica. Ocorre que não existe a menor dúvida acerca da prática de constrangimento ilegal ao se obrigar um subordinado a fornecer o seu número pessoal de telefone celular, visando ser agregado a um grupo de WhatsApp para tratar de assuntos profissionais, sob pena de, se não o fizer, “sofrer dificuldades” quanto à escala de trabalho. Isso porque a PMMG possui canais próprios de comunicação com os seus integrantes, não podendo o militar ser coagido a dispor de seus aparelho e linha de celular privados para tratar de assuntos de serviço. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No mais, tendo sido o objeto recursal bem enfrentado pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 61), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. A decisão recorrida merece, portanto, ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, estando a determinação de arquivamento em desconformidade com os padrões legais e anseios sociais, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância que entendeu pela atipicidade da conduta investigada, praticada pelo Maj PM JAIR ALEXANDRE INÁCIO FARIA (Evento 10). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Visa o recorrente que seja oferecido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) ao investigado. Conforme relatado alhures, no caso em exame, o Ministério Público, na análise do Relatório de Investigação Preliminar n. 118.006/RIP/CPM, concluiu pela existência de indícios de que conduta do investigado se amoldava ao tipo previsto no art. 222 do CPM e que esta fora praticada sem violência ou grave ameaça, motivo pelo qual requereu a juntada das certidões de antecedentes criminais para análise de oferecimento de ANPP. Juntados os referidos documentos e oferecida a proposta de ANPP pelo Ministério Público, o juízo a quo indeferiu o pedido, por entender que a conduta do investigado era atípica e, por tal razão, não haveria que se falar em acordo de não persecução penal, determinando, assim, o arquivamento do RIP. Nesse contexto, entendo que razão assiste parcialmente ao Ministério Público no tocante à alegada infringência do art. 397 do CPPM, que dispõe: Art. 397. Se o procurador, sem prejuízo da diligência a que se refere o art. 26, n. I, entender que os autos do inquérito ou as peças de informação não ministram os elementos indispensáveis ao oferecimento da denúncia, requererá ao auditor que os mande arquivar. Se este concordar com o pedido, determinará o arquivamento; se dele discordar, remeterá os autos ao procurador-geral. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Designação de outro procurador § 1º Se o procurador-geral entender que há elementos para a ação penal, designará outro procurador, a fim de promovê-la; em caso contrário, mandará arquivar o processo. Ora, em que pese o douto magistrado de origem ter consignado, em sua decisão, a meu ver com razão, que, em relação à conduta do investigado, “o uso de grupos de WhatsApp para assuntos exclusivamente de serviço constitui um meio de comunicação regular apto e eficiente na transmissão das ordens de serviço, válido, portanto”, entendo que não caberia determinar o arquivamento do RIP sem que tenha sido provocado para tanto. Conforme ensina Renato Brasileiro: O arquivamento do inquérito policial também não pode ser determinado de ofício pela autoridade judiciária. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público avaliar os elementos de informação de que dispões são (ou não) suficientes para o oferecimento da denúncia, razão pela qual nenhum inquérito pode ser arquivado sem a expressa determinação ministerial. (In Manual de Direito Processual; editora JusPODIVM, 8ª ed, 2020, p. 235.) Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal Militar (STM). Observe-se: EMENTA: PETIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). ARQUIVAMENTO. INDÍCIOS DE DANO AO ERÁRIO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESVIADOS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. OPINIO DELICTI. MORA. MANIFESTAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PROVIMENTO DO PEDIDO MINISTERIAL. I - O artigo 9º do Código de Processo Penal Militar (CPPM) define o IPM como uma apuração sumária do fato que configure crime militar e tem a finalidade precípua de fornecer elementos ao Ministério Público para o oferecimento da Denúncia. Busca-se, portanto, a confirmação da autoria e da materialidade de um crime e visa evitar acusações infundadas, despidas de lastro probatório suficiente. II - Na fase pré-processual da persecução penal, o magistrado exerce o papel de controlar a legalidade das investigações realizadas pela polícia judiciária ou pelo Ministério Público e tem autoridade para intervir em situações que podem afetar a liberdade do indivíduo. III - A "razoável duração do processo", preceito fundamental garantido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República de 1988 (CR/88), aplica-se também na tramitação da investigação. A norma adjetiva castrense prevê que o inquérito deverá terminar no prazo de 20 dias, se o indiciado estiver preso, ou no prazo de 40 dias, quando estiver solto, possibilitando a prorrogação do prazo por mais 20 dias (§ 1º), excetuada a hipótese de dificuldade insuperável. IV - No caso concreto, os Indiciados encontram-se soltos e não há notícias de qualquer prejuízo às suas vidas pessoal ou profissional. As prorrogações para a derradeira análise da autoria e da materialidade do delito ocorreram com fundamento na complexidade da demanda e foram devidamente referendadas pelo magistrado, em sucessivos despachos homologatórios. V - Por outro lado, a Decisão que determinou o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 arquivamento fundamentou-se no art. 30, inciso I, da Lei 8.457/1992, que prevê a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente, decidir sobre o recebimento, o pedido de arquivamento, de devolução de inquérito e representação. VI - Entretanto, não ocorreu nenhum pedido de arquivamento, mas houve mora do Representante do Ministério Público Militar em formar sua opinião sobre a situação fática delineada nos autos do Inquérito. VII - Assim, a inércia do Parquet, por si só, não deve conduzir ao arquivamento do IPM sem a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, com a indispensável atuação da Câmara de Coordenação e Revisão (CCR), órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na Instituição. VIII - Nesse contexto, é o caso do provimento do pedido ministerial para anular a Decisão recorrida e determinar que o Juízo a quo remeta os autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, com fundamento no art. 79, § 2º, c/c o art. 397 do CPPM. IX - Pedido provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. PETIÇÃO n. 7000594-04.2020.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 24/03/2022, Data de Publicação: 28/04/2022) Recurso Criminal. Inquérito Policial Federal. Denunciação caluniosa. Competência da Justiça Castrense. Reconhecida a competência desta Justiça Especializada para julgar a denunciação caluniosa, conduta típica prevista no art. 343 do CPM, praticada por militar em atividade contra militar na mesma situação. A representação formulada por militares contra militares perante o Ministério Público Federal, bem como a instauração de inquérito naquele Foro, não retira a competência da Justiça Militar da União para julgar a denunciação caluniosa, apurada por meio do referido procedimento administrativo. A denunciação caluniosa se caracteriza como crime militar quando os bens e interesses tutelados pela legislação penal castrense são atingidos pela conduta e não pela existência de processo investigatório próprio desta Justiça. Compete ao Ministério Público Militar, como patrono da ação penal pública, requerer o arquivamento de inquérito, não podendo o magistrado fazê-lo de ofício. Recurso ministerial provido parcialmente. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000003-44.2006.7.03.0203. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ANTONIO APPARICIO IGNACIO DOMINGUES. Data de Julgamento: 29/11/2007, Data de Publicação: 07/08/2008) Destaquei No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a possibilidade de arquivamento de ofício do Inquérito Policial, firmando a observância da formalidade prevista no art. 397 do CPPM, confira-se: [...] 2. Conforme explicitado na ocasião do julgamento do REsp n. 1.834.453/SP, não é conforme ao direito a iniciativa do juiz militar que, em face de pedido do Ministério Público para a declinação de competência para a jurisdição criminal comum, arquiva o IPM, sem a observância do procedimento previsto no art. 397 do CPPM (Decreto-Lei n. 1.002/1969), em tudo similar ao mecanismo previsto no art. 28 do CPP, que determina a remessa dos autos ao Procurador-Geral em caso de discordância judicial das razões apresentadas pelo órgão de acusação (arquivamento indireto). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Precedente. 3. Sob diversa angulação, no restrito exame da competência mínima, não pode o juiz avançar - em âmbito inquisitorial, ausente a imputação formalizada em denúncia do órgão ministerial - na verificação de causas justificantes da conduta investigada, quando, ante a sua adequação típica, seja possível de plano visualizar a incompetência absoluta da justiça militar, ratione materiae, para o processo e o julgamento do caso. [...] (AgRg no REsp n. 1.861.266/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) À título ilustrativo, trago à colação trecho do referido julgado: [...] É preciso, além disso, enfatizar que a decisão que arquiva o inquérito policial traduz tão somente a concordância judicial com a manifestação do Ministério Público de não exercer a ação penal. É dizer, o arquivamento judicial de um inquérito policial, perante qualquer jurisdição criminal, demanda prévio pedido formulado pelo titular da ação penal, a quem compete o exercício do ius persequendi in iudicium. A decisão judicial não diz o direito, não enfrenta o mérito da causa, mesmo porque não há ainda causa a julgar, mas tão somente um procedimento administrativo que, alheio ao contraditório judicial, não admite juízo de mérito e muito menos jurisdição. Essa é a disciplina vigente na legislação criminal comum, bem assim na legislação criminal castrense, na qual se adota o mesmo mecanismo de controle da obrigatoriedade da ação penal, com referência ao pedido de arquivamento de inquérito policial, nos termos do art. 28 do CPP. Confira-se, para demonstrar tal assertiva, o que dispõe o art. 397 do CPPM (Decreto-Lei n. 1.002/1969): [...] Sem embargo, assim como no caso citado, o que ocorreu na espécie foi algo bem distinto, porque o Ministério Público Militar não pleiteou o arquivamento do inquérito, mas tão somente a sua remessa para o Juízo competente. Verifica-se, portanto, a par das considerações feitas, que não houve sequer pedido do Parquet para que o inquérito fosse arquivado, de maneira que não poderia a autoridade judiciária militar, sponte sua, arquivar a investigação castrense. [...] (AgRg no REsp n. 1.861.266/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Destaquei Da mesma forma, é assentado o entendimento do TJMG. Veja-se: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DO INQUÉRITO POLICAL - IMPOSSIBILIDADE - ART. 28 DO CPP - MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO PARQUET - NECESSIDADE - ILEGALIDADE VERIFICADA - SEGURANÇA CONCEDIDA. - É ao Ministério Público, na condição de titular de hipotética ou pretensa ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível, portanto, tal determinação de ofício, pelo magistrado. (TJMG - Mandado de Segurança - Cr 1.0000.24.351234-0/000, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/2024, publicação da súmula em 25/09/2024) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - DECISÃO QUE DETERMINOU O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO PARQUET - NECESSIDADE - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - ORDEM CONCEDIDA. [...] -Inexiste previsão legal a amparar a determinação de trancamento do inquérito policial de ofício pelo magistrado. Incumbe ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, analisar os elementos colhidos na fase administrativa, para posteriormente, deliberar sobre eventual oferecimento da denúncia ou arquivamento do inquérito. (TJMG - Mandado de Segurança - Cr 1.0000.24.346993-9/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/09/2024, publicação da súmula em 11/09/2024) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL - DECISÃO QUE DETERMINOU O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO PARQUET - NECESSIDADE - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS - ORDEM CONCEDIDA. [...] -Inexiste previsão legal a amparar a determinação de trancamento do inquérito policial de ofício pelo magistrado. Incumbe ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, analisar os elementos colhidos na fase administrativa, para posteriormente, deliberar sobre eventual oferecimento da denúncia ou arquivamento do inquérito. (TJMG - Mandado de Segurança - Cr 1.0000.24.346993-9/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/09/2024, publicação da súmula em 11/09/2024) Assim, diante da inobservância à formalidade legal pelo juízo de origem, deixo de analisar o pedido em relação ao oferecimento do ANPP ao investigado. Pelo exposto, dou provimento parcial ao presente recurso e, com fulcro no inciso IV do art. 500 do CPPM, declaro nula a decisão que determinou, de ofício, o trancamento do RIP n. 118.006/CPM. Dessa forma, os autos devem retornar ao juízo a quo, para que profira nova decisão em observância às formalidades previstas no art. 397 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de abril de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator